Tribunal: TJMT
Processo: 1019570-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Vistos em Plantão Judicial,
Com apoio no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no art. 647 e art. 648, ambos do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus com pedido de liminar em benefício de Candido Duarte Braga Neto, por, em tese, estar a experimentar constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 57687965)
Em apertada síntese, o impetrante relatou que o paciente foi autuado em flagrante em 15 de setembro de 2020, por ter praticado, supostamente, o crime de tentativa de homicídio, ao efetuar disparo de arma de fogo, que visaria seu próprio filho.
Relatou-se que o houve uma discussão entra o paciente e seu filho, quando ocorreu um disparo de arma de fogo, que segundo o policial miliar, afirmou-se que após parecer do Ministério Público e manifestação defensiva, a magistrada plantonista, converteu a medida precautelar em prisão preventiva, anotando ser a providência necessária para garantia da ordem pública, ante a possível reiteração criminosa e gravidade da conduta.
Aduz que em nenhum momento houve qualquer deliberação acerca do cabimento ou inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. E com relação a ordem pública, nos autos, não há qualquer demonstração da gravidade concreta do crime imputado ao paciente. Entende que a douta magistrada pautou em gravidade abstrata, não demonstrando com veemência a periculosidade do agente.
Narra que apesar da menção à possibilidade de reiteração criminosa, a magistrada singular não expôs qualquer elemento objeto e individualizado, a demonstrar que o paciente é pessoa voltada a prática de crimes e, em liberdade, praticará outros fatos supostamente criminosos. Assim, não há qualquer indicativo de que, em liberdade, o paciente voltará a se envolver com os fatos reputados de ilícitos, pois durante toda a sua vida prezou pela vida correta em sociedade.
Relata ainda que o paciente é primário, pessoa idosa (66 anos), com profissão definida (médico), com limitações de sua capacidade locomoção em virtude de artroplastia total de quadril, inclusive com recomendação cirúrgica, a ser realizada após o período de pandemia, por ser enquadrar em grupo de risco e sem qualquer histórico policial. E registra, inclusive, que a arma de fogo da qual foi disparada o projétil é arma regular, devidamente registrada, a qual é de propriedade do paciente há mais de 15 (quinze) anos.
E por fim, entende que seja perfeitamente cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva imposto ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante cautelares menos onerosas. Juntou documentos.
RELATADO O NECESSÁRIO.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Quanto a fundamentação, é cediço que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos constantes no artigo 312, e seguintes, do Código de Processo Penal.
Nesse contexto, transcrevo abaixo a fundamentação da decisão: (Id 57687966)
“(...). Pois bem.
O artigo 310 do Código de Processo Penal dispõe que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, desde que presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder a liberdade provisória.
Com efeito, as alterações trazidas ao ordenamento processual penal pela aludida Lei, induzem à conclusão de que a decisão que mantém a prisão do autuado ou impõe alguma das medidas cautelares (art. 282, CPP), deve ser pautada em critérios de necessidade e adequação.
Portanto, in casu, verifico que a custódia cautelar do flagranteado, deve ser homologada e convertida em Prisão Preventiva.
Verifica-se que, o crime em tela foi praticado com violência ou grave ameaça, porquanto o flagranteado se utilizou de arma de fogo para tentar contra a vida da vítima, após uma discussão acalorada, por motivos fúteis.
Como bem salientou o Parquet, a materialidade e os indícios de autorias – fumus comissi delicti – estão devidamente circunstanciados nos autos, pelo Boletim de Ocorrência, Termos de Declarações, Laudo de Exame de Corpo de Delito e demais documentos anexos nos autos. De igual forma, o periculum in libertatis se faz sentir para acautelar o meio social, máxime diante da gravidade concreta da conduta perpetrada e circunstâncias do evento criminoso, bem como, proteger a integridade da vítima, a fim de evitar que ele, solto, consume o delito iniciado, além de que continue a incidir nas condutas delituosas, já que encontrará os mesmos estímulos.
Some-se, ainda, que a vítima Natan Rotondo Duarte Braga declarou à autoridade policial que o seu pai “já tentou, anteriormente, atirar no seu pé”, justificando-se, assim, a custódia do flagrado para garantia da Ordem Pública que, por ora, se encontra abalada, visando inibir a reiteração delitiva.
(...)
Além do mais, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos o que denota a presença do requisito de admissibilidade para prisão preventiva, conforme art. 313, incisos I e II, do CPP.
(...)
Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento nos artigos 310, II e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CANDIDO DUARTE BRAGA NETO, em PRISÃO PREVENTIVA objetivando garantir a ordem pública, bem como, a fim de evitar reiteração criminosa. (...)”
Verifica-se que a MM. Juíza que homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, porquanto a entendeu necessária, sobretudo para o fim de restabelecer e preservar a ordem pública, diante da gravidade objetiva da conduta perpetrada, tendo consignado que “a vítima Natan Rotondo Duarte Braga declarou à autoridade policial que o seu pai “já tentou, anteriormente, atirar no seu pé”, justificando-se, assim, a custódia do flagrado para garantia da Ordem Pública que, por ora, se encontra abalada, visando inibir a reiteração delitiva.”
Delineado o contexto fático, no que tange ao aventado constrangimento na custódia antecipada por ausência de fundamentação idônea, mister concluir que razão assiste ao impetrante.
Sabe-se que a prisão cautelar, que é medida de exceção, possa subsistir, devem estar presentes não apenas as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal, devendo também o magistrado, ao determinar sua imposição, indicar os elementos concretos que levaram ao reconhecimento dos pressupostos e fundamentos legais para a ordenação da prisão.
Neste diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.
Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Sendo de rigor destacar:
“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais. ” (TJMT, HC 93257/2015)
Com efeito, ainda que em juízo de risco e não de certeza, característico deste momento persecutório, vê-se, altíssima probabilidade de uma “tentativa abondonada”, nos termos do art. 15 da lei fundamental da lei fundamental Penal, se realmente, factível o “conatus” filicídio.
Quanto a suposta reiteração, não existe comprovação nos autos de sua ocorrência.
Assentadas tais premissas, e embora afastando eventual discussão antecipada sobre o mérito da causa, a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído ao paciente a ensejar-lhe, se demonstrada a imputação, correspondente e proporcional sancionamento penal mostra-se suficiente e adequada, no caso em apreço, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares a ela alternativas, como meio para evitar a prática de novos crimes.
À vista do exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, em favor de Candido Duarte Braga Neto, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 319 CPP], consistentes nas seguintes condições:
1) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
2)Comunicar imediatamente ao juízo criminal atual e eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
3)Temporariamente o paciente não poderá adquirir arma de fogo e deverá declarar no momento de sua soltura se possui outra arma de fogo;
4) Mantenho a apreensão da arma até que oportunamente se justifique análise para devolução.
O filho será advertido de que não poderá se envolver em discussão/entrevero com seu pai, que é idoso, buscando vida harmoniosa sob pena de afastamento imediato.
Determino a autoridade policial, que apure os argumentos expostos pelo beneficiário no que se refere a legitima defesa própria e real, e não tão somente ao propalado disparo de arma de fogo que tipificaria o delito de tentativa de homicídio, com especial atenção as normas da lei 10.741/03.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado e advirta-os, conforme exposto.
Distribua-se o feito na forma regimental, fazendo conclusão ao Desembargador Relator, sorteado na forma prevista no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ficando, no entanto, a critério do Relator a quem for o mandamus distribuído, a possibilidade de reanálise.
Comunicações e providências.